Tribunal: TCU
Processo: 001.460/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1648/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos nos quais se examina ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Gedalva Inácio da Silva, emitido pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL (peça 3). Considerando que, tendo em vista o pagamento de rubrica referente a plano econômico (URP 1989) com base em decisão judicial, que deveria ter sido absorvida na estrutura remuneratória da servidora, a presente concessão foi considerada ilegal com a negativa de registro do correspondente ato, por meio do Acórdão 1964/2022-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria (peça 8), sendo determinado, entre outras medidas, que a UFAL se abstivesse de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado; Considerando que a Universidade Federal de Alagoas, entendendo que não há que se falar em incorporação da vantagem judicial nos proventos da aposentadoria, interpôs Pedido de Reexame a fim de garantir a continuidade do pagamento até que haja reforma judicial (peça 11), pleito apreciado por esta 2a Câmara, mediante o Acórdão 11/2024 (rel. Min. Augusto Nardes), recurso que foi conhecido e teve, no mérito, negado o seu provimento (peça 25); Considerando que, posteriormente, a Universidade ingressou com novo expediente, com alegações similares (peça 32), que resultou no Acórdão 8351/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria (peça 49), apenas para reiterar determinações feitas pelo Tribunal mediante o acórdão original (1.964/2022 - 2a Câmara); Considerando que, nesta oportunidade, a UFAL retorna aos autos, por meio de expediente intitulado "recurso de reexame" (peça 54), com vistas a combater as determinações proferidas no último acórdão; Considerando que as determinações ora questionadas foram prolatadas, de fato, no Acórdão 1964/2022-TCU-Segunda Câmara , o qual já foi objeto de Pedido de Reexame da Universidade, não se verificando, portanto, cabimento de novo recurso, em face da preclusão consumativa disposta no artigo 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU; e Considerando que, nos processos de ato de pessoal, o Regimento Interno desta Corte prevê a possibilidade de interposição de Pedido de Reexame uma única vez, conforme fixado pelo seu art. 285, aplicável ao caso por força do art. 286, parágrafo único, do mesmo regulamento. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 48, parágrafo único, e 50, § 4o, da Resolução/TCU 259/2014, em receber o expediente encaminhado pela Universidade Federal de Alagoas como mera petição, negando-lhe seguimento, em razão do trânsito em julgado do Acórdão 1964/2022-TCU-Segunda Câmara e da inviabilidade jurídica de novo recurso, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à UFAL, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.460/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Gedalva Inacio da Silva (XXX.383.174-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.